Tribunal: TJES
Processo: 0000357-46.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-46.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - REDUÇÃO DA MULTA - ISENÇÃO DE CUSTAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. E
m que pese o reconhecimento da confissão espontânea,
a Súmula n.º 231 do STJ não autoriza a pretensão do apelante
.

2. Inviável
a redução da pena de multa, pois esta também foi fixada no mínimo.

3.
O pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000357-46.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOANILSON MALOVINI LOIOLA - ES22152-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação criminal interposta por
ADENILSON DE FREITAS
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 2ª Vara de Afonso Cláudio que o condenou nas sanções do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões requer a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da pena de multa e a isenção de custas processuais.

É um breve relato. Passo a decidir.

O presente recurso não busca a absolvição, estando a materialidade e autoria comprovadas pelo laudo pericial, o qual demonstrou que a arma de fogo e as munições apresentaram eficiência positiva, podendo ofender a integridade física humana, confissão do réu e depoimentos dos policiais militares.

Limita-se, como dito, a requerer questões ligadas à dosimetria e individualização da pena, a qual, adianto, não merece prosperar.

Na primeira fase, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, o Magistrado fixou a pena-base no mínimo legal.

Em razão disso, em que pese o reconhecimento da confissão espontânea,
a Súmula n.º 231 do STJ não autoriza a pretensão do apelante
. Vejamos:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Posto isso, ausentes agravantes, causas de diminuição ou aumento, a pena definitiva foi fixada em
02 (dois) anos de reclusão e

10 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo.

Inviável, também, a redução da pena de multa, pois esta também foi fixada no mínimo
, cabendo ao Juízo da execução a análise de sua situação financeira no momento da efetiva execução da pena.

Mantido o regime aberto, bem como a substituição por duas restritivas de direitos.

O pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.